Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-79.2016.8.11.0018
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000616-79.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LOURIVAL DE SOUZA ROCHA - CPF: 503.654.361-00 (APELANTE), LIVRADA FERNANDES DE AQUINO - CPF: 571.477.601-15 (APELANTE), GRACIELA GONCALVES MENDES - CPF: 933.194.951-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTA DOS ESTADOS – LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO LESADO – TEMA 642 – RECURSO DESPROVIDO

1.

O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.

2.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lourival de Souza Rocha, Livrada Fernandes de Aquino e Graciela Goncalves Mendes contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara que julgou procedente o feito para condenar os apelantes Lourival de Souza e Graciela Gonçalves, solidariamente, no valor de R$ 7.984,31; os requeridos Lourival e Livrada Fernandes, solidariamente, no valor de R$ 12.640,75; o requerido Lourival de Souza, no valor de R$ 63.000,32, devidamente corrigidos e com juros de mora em 1% ao mês, nos termo do art. 406 do Código Civil de 2002, a partir da data da citação.

Em razões recursais aduz a ilegitimidade ativa do Município de Juara para cobrar judicialmente as multas aplicadas pelo TCE/MT, de modo que seria o Estado de Mato Grosso, portanto, legitimado ativo.

Nas contrarrazões o Apelado menciona que o Acórdão no 2.548/2014 TCE assegura a legitimidade da municipalidade em promover a ação.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Lourival de Souza Rocha, Livrada Fernandes de Aquino e Graciela Goncalves Mendes contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Juara que nos autos da Ação Ordinária de Ressarcimento no 0000616-79.2016.8.11.0018 julgou procedente o feito para condenar Lourival de Souza e Graciela Gonçalves, solidariamente, no valor de R$ 7.984,31; os requeridos Lourival e Livrada Fernandes, solidariamente, no valor de R$ 12.640,75; o requerido Lourival de Souza, no valor de R$ 63.000,32, devidamente corrigidos e com juros de mora em 1% ao mês, nos termo do art. 406 do Código Civil de 2002, a partir da data da citação.

Em suas razões, alegam a ilegitimidade ativa do Município, pois o credor do título executivo seria o Estado de Mato Grosso.

A questão posta nos autos diz respeito à legitimidade ou não do Município de Juara para promover a cobrança contra os Apelantes por atos de irregularidades praticados pelos servidores, vindicando em juízo o pagamento de multas pecuniárias aplicadas pelo TCE, conforme ementa do Acórdão no 2.548/2014-TP do TCE:

PREFEITURA DE JUARA. CONTAS ANUAIS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013. IRREGULARES EM RELAÇÃO AO GESTOR DO PRIMEIRO PERÍODO. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES LEGAIS À ATUAÇÃO GESTÃO. RESTITUIÇÕES DE VALORES. APLICAÇÃO DE MULTAS. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REGULARES, COM RECOMENDAÇÃO, EM RELAÇÃO AO GESTOR DO SEGUNDO PERÍOSO. REPRESENTAÇÕES DE NATUREZA EXTERNA (PROCESSOS NoS 15.794-5/2013 E 20.704-7/2013) ACERCAM RESPECTIVAMENTE, DO NÃO ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA APLICSOBRE O CONTROLE DE ABASTECIMENTO E QUILOMETRAGEM DE VEÍCULOS, BEM COMO IRREGULARIDADES NA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL. PROCEDENTES. APLICAÇÃO DE MUTLAS, RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICOS. REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA (PROCESSO No 7.302-4/2014) ACERCA DE IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL No 88//2013. PARCIALMENTE PROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTAS

O Supremo Tribunal Federal fixou a Tese no 642 que estabelece:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século ( Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal). 2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.
Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.".

(RE 1003433, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 11-10-2021 PUBLIC 13-10-2021)

In casu
, o acórdão do Tribunal de Contas do Estado julgou como irregulares as contas anuais de gestão da Prefeitura de Juara, relativas ao exercício de 2013.

As irregularidades estão relacionadas aos desvios de recursos públicos da realização de despesas com serviço de limpeza e jardinagem, à inadimplência no pagamento das contribuições patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência Social, ao descumprimento do dever de licitar, à omissão de medidas efetivas de cobrança de ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, à realização de despesas ilegítimas com o pagamento de juros e multas em razão do atraso no adimplemento de obrigações corriqueiras da Prefeitura, à contratação de serviços sem prévia pesquisa de preços, à concessão irregular de diária, à deficiência dos procedimentos de controle dos bens de consumo, à inobservância das regras relativas à elaboração de editais de licitação e de instrumento contratual.

O Município de Juara prejudicado é, portanto, o legitimado para a ação de ressarcimento decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas, em razão de danos causados ao erário municipal.

Nessa senda, tem julgado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA. MUNICÍPIO PREJUDICADO. TEMA 642/STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.003.433/RJ, julgou o mérito do Tema 642, sob o regime da repercussão geral, firmando a seguinte tese vinculante: "O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal". 2. Considerando-se que o acórdão anteriormente exarado pela Segunda Turma destoa do entendimento de caráter obrigatório proferido pela Corte Suprema, impõe-se a realização do juízo positivo de retratação, adequando-se o julgado à tese contida no aresto paradigma. Desse modo, deve-se reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado da federação para a cobrança da referida multa. 3. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1618830 MG 2016/0207660-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022